Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. LC 947/2018. NORMA SUPERIOR. DECRETO 40.208/2019. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A decisão singular deve observar a regra de congruência para não ultrapassar ou decidir aquém do pedido, sob pena de ser anulada ou reformada, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.
2. O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
3. O art. 17 do Decreto 40.208/2019 viola o parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar 947/2018, norma de hierarquia superior, motivo pelo qual deve-se observar o recebimento preferencial do pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, cujos titulares sejam portadores de doença grave ou de deficiência incapacitante física ou mental ou sejam maiores de 80 anos.
4. Decota-se a multa arbitrada para o caso de descumprimento, haja vista que não se fixou prazo, nos termos do caput do art. 537 do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.